Tribunal: STF
Processo: AP 1353
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Por meio de Ofício, o Juízo da 1ª Vara Criminal e Anexo das Execuções Penais da Comarca de Barueri/SP, comunicou que a ré, MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA, no dia 11/8/2024, descumpriu a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão (eDoc. 117). 



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDoc. 122): 



    “No dia dos fatos, Marina Camila, motivada pela celebração do Dia dos Pais, deslocou-se da área de monitoramento para comparecer a um encontro familiar em São Paulo, pela manhã na Av Paulista, retornando a tarde para sua residência. 



    Trata-se de uma data de grande importância pessoal, e a ré, na ocasião, pretendia apenas estar presente em uma celebração familiar com seu pai, idoso, sem qualquer intenção de evadir-se da vigilância ou cometer falta grave. 



    Vale ressaltar que, mesmo com a breve violação do perímetro de inclusão, a monitoração eletrônica permaneceu em funcionamento normal, não havendo qualquer tipo de rompimento do aparelho ou descarregamento da bateria, conforme os registros do sistema de GPS. 



    Observa-se ainda que após o fato, a ré permaneceu comparecendo e assinando regularmente na comarca de Barueri, em que pese aquela vara criminal tenha ficado com suas atividades suspensas no período de 02/05/2024 a 01/07/2024, o que demonstra a sua absoluta boa-fé e a ausência de qualquer intenção de evadir-se da vigilância ou cometer falta grave.” 



     



    É o breve relato. 



    Conforme informado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e Anexo das Execuções Penais da Comarca de Barueri/SP, a ré MARINA CAMILA GUEDES MOREIRA desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão (eDoc. 117).



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta e a própria ré reconhece isso.



    No entanto, verifico que o descumprimento à área de inclusão do recolhimento domiciliar em 11/8/2024 foi uma conduta isolada. A ré permanece comparecendo em juízo regularmente às segundas-feiras, conforme noticiado pelo juízo fiscalizador (eDoc. 117, fls. 5-6).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal e Anexo das Execuções Penais da Comarca de Barueri/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente